Tribunal: STF
Processo: ARE 1456417
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: 
    APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATÉRIA PRELIMINAR. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. OBJETOS ENCONTRADOS NÃO RELACIONADOS COM O MANDADO JUDICIAL. TEORIA DO ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. VALIDADE. NULIDADE PELO NÃO OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ANPP NO CASO CONCRETO. CONDIÇÕES NÃO PREENCHIDAS. LEITURA EM AUDIÊNCIA DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS EXTRAJUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OFENSA AOS ARTIGOS 203 E 204 DO CPP AFASTADA. PRELIMINARES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. FIRMES DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. POSSE DOS ARTEFATOS DEMONSTRADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. ELENTOS DO TIPO PENAL CONFIGURADOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO. DOSIMETRIA. DECOTE DE UMA DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. POSSIBILIDADE. PENA FIXADA EM UM ANO DE DETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Fala-se em encontro fortuito quando a prova de determinada infração penal é obtida a partir da busca regularmente autorizada para a investigação de outro crime. A conduta dos agentes de polícia ao apreender os objetos de crime encontrados ocasionalmente ao cumprir mandado de busca e apreensão referente a outro delito é devida, pois não devem os policiais descurar de sua função pública ao se deparar com a ocorrência de novo crime. - O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no artigo 28-A do CPP, com alteração dada pela Lei nº 13.964/19, não será aplicado se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. - A confirmação em juízo de depoimentos colhidos no inquérito policial não torna nula a instrução processual e nem constitui ofensa aos artigos 203 e 204, ambos do CPP, sobretudo se a defesa, presente na audiência, teve a oportunidade de formular perguntas ao réu e às testemunhas, complementando os depoimentos e dirimindo as possíveis dúvidas. - Considerando que as provas produzidas formam um conjunto probatório harmônico e desfavorável ao apelante, o que acertadamente autorizou um juízo de certeza para o decreto condenatório pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, não há espaço para a absolvição pleiteada. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais quando da apuração da conduta, especialmente se prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. - Na posse irregular de arma de fogo, por se tratar de crime formal, basta que o réu possua a arma e munições para o édito condenatório, sendo irrelevante o dolo do agente. - A posse de arma de fogo se trata de crime de mera conduta, que dispensa o efetivo dano à incolumidade pública, não havendo espaço para aplicação do princípio da insignificância. - O delito em análise é de perigo abstrato, já que não há a necessidade de comprovação da efetiva lesão ou risco concreto ao bem jurídico protegido, uma vez que a conduta praticada pelo agente expõe a perigo a incolumidade e a segurança públicas. - Inexistindo provas de que o apelante desconhecia a ilicitude de sua conduta, não há que se falar em absolvição por erro de proibição. - Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição da pena pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos. - Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.
    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXXV, XXXIX, XLVI, XLVII, LVI e LVII, da CF.
    3. É o relatório. Decido.
    4. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da Constituição, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
    5. O reconhecimento da repercussão geral produz, de imediato, um relevante impacto processual e social: a suspensão da tramitação de todos os processos, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão (art. 1.035, § 5º, do CPC). Dessa forma, a decisão a esse respeito deve ter em conta a capacidade de prestação ágil de jurisdição pelo Tribunal, sob pena de vulneração do direito fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/1988, e art. 139, II, do CPC), quer das partes, quer a de todos os demais litigantes que teriam seus feitos paralisados.
    6. Além disso, a repercussão geral da matéria confere preferência ao caso, impondo que seja apreciado no prazo máximo de 1 (um) ano (CPC, art. 1.035, § 9º). Por esse motivo, o seu reconhecimento possui uma inevitável dimensão comparativa, pressupondo que a hipótese debatida no recurso se destaque da versada em outros milhares de processos com os quais concorre.
    7. Recentemente, a Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020, introduziu o § 1º no art. 326 do RI/STF para autorizar que o Relator negue a existência de repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto. Significa dizer que o Relator poderá, monocraticamente, deixar de conhecer do recurso por ausência de repercussão geral. Todavia, tal decisão não impedirá que novos casos sobre a mesma matéria sejam remetidos a esta Corte, que poderá, inclusive, chegar a conclusão diversa.
    8. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral, por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.
    9. De toda sorte, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. É que para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta via processual. 
    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 102, § 3º, da CF/1988; art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC; e arts. 21, § 1º, e 326, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso. 
    Publique-se.
          Brasília, 20 de setembro de 2023.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    [1]Frederico Montedonio Rego. Repercussão geral: uma releitura do Direito vigente, Belo Horizonte: Fórum, 2019, p. 176.
    [2] RI/STF, art. 326.Toda decisão de inexistência de repercussão geral é irrecorrível e, valendo para todos os recursos sobre questão idêntica, deve ser comunicada, pelo(a) Relator(a), à Presidência do Tribunal, para os fins do artigo subsequente e do art. 329.
§ 1º Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.